Tribunal: TJDFT
Processo: 0003771-44.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos arts. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o exequente para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15